Tribunal: TJSP
Processo: 2175641-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO – MANUTENÇÃO
A intempestividade é manifesta, facilmente verificável pelo mero computar dos dias e pela certidão de decurso de prazo lavrada pela Z. Serventia na I. Primeira Instância. Agravo de instrumento interposto fora do prazo que não merece conhecimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2175641-70.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que é agravante
WILSON MOTTA FINAZZI, são agravados CONDOMÍNIO PORTO CIDADE,
MARIA
MÁXIMO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
LTDA
e
KANTARURE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175641-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO 29817
AGRAVANTE: WILSON MOTTA FINAZZI
AGRAVADOS: CONDOMÍNIO PORTO CIDADE, MARIA MÁXIMO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
e
KANTAKURE
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: SANTOS
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
JUIZ DE PRIMEIRA INSTÂNCIA: DR. FREDERICO DOS SANTOS
MESSIAS (VH)
EMENTA
AGRAVO INTERNO - INTEMPESTIVIDADE DO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
DECISÃO
MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DO AGRAVO -
MANUTENÇÃO
A intempestividade é manifesta, facilmente verificável pelo
mero computar dos dias e pela certidão de decurso de prazo
lavrada pela Z. Serventia na I. Primeira Instância. Agravo de
instrumento interposto fora do prazo que não merece
conhecimento.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Cuida-se de agravo interno contra r. Decisão que não conheceu
do agravo de instrumento, por manifesta intempestividade.
O agravante arguiu, em síntese, que o recurso é tempestivo.
Houve contraminuta (fls. 23).
É a síntese do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Apesar da clareza da r. Decisão agravada, o agravante insiste em
dizer que seu recurso é tempestivo.
Com efeito, a r. Decisão originalmente agravada, que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2175641-70.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
conheceu os embargos de declaração (fls. 500/501 da origem), foi publicada
em 30.6.2020 (fls. 572). O prazo quinzenal para interpor o cabível agravo
findou em 21.7.2020.
O D. Magistrado a quo, atento a isso, requisitou ao I. Ofício a
certificação de decurso do prazo (fls. 592), o que foi feito às fls. 625, onde
ficou certificado o decurso sem interposição de recurso.
O agravante defende que o despacho de fls. 586 se trata de
decisão interlocutória (fls. 3), e por isso teria dado início a um novo prazo
recursal. Sua premissa, contudo, não procede.
Esse despacho de fls. 586 é, sem sombra de dúvidas, mero
despacho. Para evidenciar seu equívoco, transcrevo o despacho:
“Diante da interposição dos embargos de declaração,
que interrompem o prazo para interposição de recurso,
nos termos do artigo 1.026 do CPC, aguarde-se o
decurso de prazo referente à Decisão de fls. 500/501”.
Esse comando, além de não decidir nada, foi muito claro em
dizer que o prazo recursal em curso era referente à r. Decisão de fls. 500/501,
cujo final, como dito desde o início, se deu em 21.7.2020, antes do protocolo
do agravo, em 27.7.2020.
Portanto, o agravo foi interposto fora do prazo, fato
objetivamente verificável pelo mero computar dos dias e também pela certidão
da Z. Serventia que certificou o decurso do prazo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a r. Decisão.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora